Tribunal: STF
Processo: RE 1533301
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Jair Campos da Silveira interpõe recurso extraordinário, com fundamentado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA APÓS PRAZO BIENAL. TERMO INICIAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. INAPLICABILIDADE DO §8º DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 07/04/2017 como se vê na certidão de fl. 320 dos autos da ação originária. Como a presente ação rescisória foi ajuizada em 27/11/2020, não há dúvidas de que foi ultrapassado o prazo decadencial de dois anos. 



    2. O artigo 535 do Código de Processo Civil prevê as matérias alegáveis, pela Fazenda Pública, em sede de impugnação ao cumprimento da sentença. Contudo, no capítulo específico da ação rescisória (artigos 966 a 975 do Código de Processo Civil), não consta termo inicial diferenciado para o cômputo do prazo bienal, sendo claro o caput do artigo 975 no sentido de que o “direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. As exceções previstas expressamente no Código de Processo Civil estão nos parágrafos 2º e 3º do artigo 975. Assim, se o legislador quisesse estabelecer um termo inicial distinto de contagem do prazo bienal para propositura da ação rescisória, certamente o teria feito no capítulo que dela trata especificamente. Como se trata de uma ação autônoma de impugnação, que visa à desconstituição da coisa julgada, a qual, por sua vez, concretiza no processo o princípio constitucional da segurança jurídica, sua propositura só deve ser admitida em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente pela legislação, não se devendo alargar o prazo de propositura desta ação para além das situações delimitadas na lei. 



    3. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que pronunciou a decadência do direito e, em consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”



    Opostos dois embargos de declaração, ambos foram desprovidos, com aplicação de multa.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem decidiu de forma divergente da tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral.



    Defende o recorrente que a ação rescisória foi ajuizada tempestivamente, haja vista que a ação “FOI PROPOSTA EXATAMENTE NO INTERREGNO DE TEMPO ENTRE A DECISÃO QUE DETERMINOU A REPERCUSSÃO GERAL, PROFERIDA EM 20/09/2017, E A DECISÃO FINAL DO RE Nº 870.947, PROFERIDA EM 03/03/2020, SENDO ASSIM, O PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA SE FINDARIA APENAS EM 03/03/2022.”



    O recurso foi admitido pela Corte de origem.



    Decido.



    O Plenário da Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a análise dos pressupostos de cabimento da ação rescisória, tal como posta nestes autos, está circunscrita ao campo da legislação infraconstitucional pertinente e não desafia recurso extraordinário, haja vista que a afronta ao texto constitucional se daria, caso houvesse, de forma indireta ou reflexa. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. PRAZO DECADENCIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 14.5.2015. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. Não cabe recurso extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade de recurso de competência de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral na matéria já reconhecida por esta Suprema Corte no RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 25.3.2010. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 910.283/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/10/15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ação rescisória proposta na origem. Prazo decadencial. Contagem. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Consoante a jurisprudência da Corte, a discussão restrita à fixação do termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória não alcança viés constitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 752.371/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/8/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 857.005/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/2/15).



    “1. Recurso extraordinário trabalhista: inadmissibilidade, situada a discussão, tanto no que concerne à decadência do direito de propor ação rescisória, bem como às demais questões atinentes ao seu cabimento e à coisa julgada, em nível infraconstitucional. 2. Recurso extraordinário: descabimento: decisão recorrida no sentido da inexistência de direito adquirido dos trabalhadores à correção salarial relativa à URP de fevereiro de 1989, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal; ausente, ademais, negativa de prestação jurisdicional” (AI nº 377.499/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 18/10/02).



    Por fim, a questão sobre a aplicação da tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a Corte de origem, ao decidir, não examinou o mérito da matéria suscitada na ação rescisória, tendo se limitado a assentar que ação foi proposta após expirado o prazo decadencial de dois anos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente